Tribunal: STF
Processo: Rcl 93275
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Hospital e Maternidade Santa Joana S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1001647-69.2024.5.02.0073, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10 e nas Reclamações Constitucionais 79.034/SP e 85.989/RS.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que o TRT2:

[...]  desconsiderou a jurisprudência consolida  desta corte ao afastar a incidência da limitação prevista no artigo 840, §1º, da CLT,  sem declarar a inconstitucionalidade da norma, o que só poderia ser feito pelo  Pleno ou Órgão Especial, razão pela qual violou a Justiça do Trabalho o  entendimento da Súmula Vinculante 10 do STF e no artigo 97 da Constituição  Federal em razão da inobservância da cláusula de reserva de plenário, tal como  já  decidiu esta Suprema Corte quando do julgamento da Reclamação  Constitucional nº 79034/SP e da Reclamação Constitucional nº 85.989/RS (doc. 1, p. 3).
 
Argumenta, ainda, que:

[...] Nesse diapasão, o entendimento do acórdão  impugnado não observou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal  Federal vez que esta Corte já se posicionou pela necessidade de observância da  cláusula de reserva de plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal  e Súmula Vinculante 10 do STF, ainda que a Justiça do Trabalho não tenha  reconhecido expressamente a inconstitucionalidade do artigo 840, § 1º da CLT (doc. 1, p. 5).

Segundo sustenta:

[...]  o acórdão impugnado considerou ser inexigível  pedido certo, líquido e terminado quando da propositura da reclamação  trabalhista e, a despeito de não declarar expressamente a inconstitucionalidade  do parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, entendeu que a interpretação  constitucional do referido dispositivo exigiria tão somente uma estimativa dos  valores dos pedidos na petição inicial.  
22    Todavia, o valor dos pedidos formulados não pode ser  compreendido como mera estimativa, até porque sequer assim pretendeu o reclamante na inicial, não havendo qualquer ressalva quanto a eventual limitação  dos valores apurados no cumprimento de sentença ao descrito na inicial.   
23    Portanto, ainda que o Regional não tenha declarado  expressamente a inconstitucionalidade do artigo 840, § 1º da CLT fato é que deu  interpretação constitucional diversa da reconhecida por este Supremo Tribunal  Federal que, em casos idênticos, entendeu ser necessária a observância da  cláusula de reserva de plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal  e Súmula Vinculante 10 do STF [...] (doc. 1, pp. 8-9).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]   A procedência dos pedidos formulados a fim de que seja  cassada a decisão impugnada em razão do desrespeito às teses  firmados por esta Suprema Corte (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Constato que as Rcls 79.034/SP e 85.989/RS, indicadas como paradigmas, não produziram efeitos erga omnes e vinculantes, sendo obrigatória somente às partes envolvidas naqueles processos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 
2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe  6/11/2020 – grifei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.
 
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é, igualmente, improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, conforme relatado, o reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 1º do art. 840 da CLT.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal  Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignou quanto ao art. 840, § 1º, tido como afastado: 

[...] DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES DA INICIAL 
[...] O disposto no art. 840, § 1º, da CLT, determina a indicação de valores aos pedidos, mas não o apontamento particularizado de cada reflexo e não a exata limitação dos pedidos, não vinculando a liquidação realizada nos termos do art. 879, da CLT. 
Nesse sentido, o art. 12, § 2º, da Instrução Normativa 41/2018, do C. TST e a seguinte decisão proferida pela C. SBDI-1 (publicação em 07/12/2023), nos autos do Emb-RR nº 555 36.2021.5.09.0024, no sentido de que "os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, § 1º, da CLT e dos princípios constitucionais  que regem o processo do trabalho."
Desse modo, revendo posicionamento anterior, curvo-me ao precedente firmado pela C. SBDI-1 do C. TST, no sentido de que os valores atribuídos aos pedidos da preambular não limitam a condenação, tratando-se de mera estimativa da expressão econômica dos direitos perseguidos. 
Mantenho (doc. 14, pp. 10-11).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 
 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação do art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025; e Rcl 84.497/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2025.
 
Merecem destaque, ainda, os julgamentos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025).

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários. _________ Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10; CLT, art. 840, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025. (Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025).
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator